Tribunal: STF
Processo: MI 426
Classe: MI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE INJUNÇÃO.  ART.  7., INC.  XI,  DA CF.
SUPERVENIENTE IMPLEMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
          Tendo  em vista  a edição,  superveniente ao ajuizamento do
presente mandado de injunção, da Medida Provisoria n. 1.136, de 26 de
setembro  de 1995, que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores
nos  lucros  ou  resultados da  empresa  e  da  outras providencias",
verifica-se a perda de objeto da impetração.
          Mandado de injunção que se tem por prejudicado.